Tribunal: TJMT
Processo: 1021273-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021273-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), EDIVAN CLEITON CESAR - CPF: 035.751.121-26 (AGRAVANTE), SUSANNE SCHIRMER GEB. BURGER (AGRAVADO), STEFAN ALEXANDER BURGER (AGRAVADO), JOACHIM OTTO BURGER (AGRAVADO), MONIKA ANNA CRESCI RIEDMÜLLER (AGRAVADO), ISOLDE SABINE FISCHER BURGER (AGRAVADO), ANETTE BURGER KLOTZ GEB. BURGER (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BRIGITE WALTRAUD FRICK - CPF: 340.364.151-15 (AGRAVADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), SUSANNE SCHIRMER GEB. BURGER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), STEFAN ALEXANDER BURGER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOACHIM OTTO BURGER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONIKA ANNA CRESCI RIEDMÜLLER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISOLDE SABINE FISCHER BURGER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANETTE BURGER KLOTZ GEB. BURGER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de imissão na posse, que deferiu tutela provisória antecipada para determinar a imediata imissão do Espólio, representado por seus herdeiros, na posse direta do imóvel situado à Rua Prudente de Moraes, n. 670, Centro, Cláudia/MT, fixando-se o prazo de trinta dias para a desocupação voluntária.

II. Questões em discussão

A controvérsia recursal concentra-se em dois pontos centrais: (i) saber se os herdeiros da falecida possuem legitimidade ativa para propor ação possessória antes da partilha; (ii) saber se a ocupação do imóvel pelo agravante encontra respaldo jurídico em alegada filiação socioafetiva post mortem ainda não reconhecida judicialmente, e se, por isso, é cabível a manutenção da posse em sede liminar.

III. Razões de decidir

No mérito, constata-se que a decisão agravada se apoia no título de domínio regularmente apresentado pelo espólio, bem como na aplicação do princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros legítimos e testamentários com a abertura da sucessão, legitimando-os a pleitear a posse dos bens que integram o acervo hereditário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade ativa de herdeiros para ações possessórias ou reivindicatórias mesmo antes da partilha dos bens (REsp 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14.06.2017), afastando qualquer exigência de inventário prévio como requisito de admissibilidade ou eficácia da ação de imissão na posse.

Por outro lado, a alegação de existência de filiação socioafetiva entre o agravante e a falecida Brigitte Waltraud Frick carece de prova pré-constituída minimamente robusta, sendo instruída por declaração unilateral desacompanhada de assinatura e uma ficha escolar antiga, os quais não satisfazem os critérios doutrinários e jurisprudenciais de reconhecimento do estado de filho (tratus, nominatio e reputatio).

A ocupação do imóvel por ex-funcionário da falecida, sem justo título, após o óbito desta, caracteriza-se como posse injusta, autorizando, portanto, o deferimento da tutela antecipada requerida pelos herdeiros, ante a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, fundados na lesão contínua ao direito hereditário e à propriedade privada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Mantida, in totum, a decisão interlocutória que deferiu a imissão liminar na posse.

Teses de julgamento: "O herdeiro tem legitimidade ativa para ajuizar ação possessória antes da partilha, com fundamento no princípio da saisine (art. 1.784 do CC)." "A alegação de filiação socioafetiva post mortem não constitui, por si só, causa impeditiva da posse dos herdeiros legítimos, sobretudo quando ausente início de prova efetiva da relação filial."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil: arts. 1.228, 1.784.

Código de Processo Civil: arts. 300, 303, 1.007, §§ 4º e 5º, 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14.06.2017.

STJ, AgRg no AREsp 548.316/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.06.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
Edivan Cleiton Cesar
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela Provisória
, ajuizada por
Espólio de Brigitte Waltraud Frick, representado por seus herdeiros Anette Burger-Klotz, Isolde Sabine Fischer Burger, Monika Anna Cresci Riedmüller, Joachim Otto Burger, Stefan Alexander Burger e Susanne Schirmer Burger
.

A decisão agravada, lançada no id. 188486339, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para o fim específico de determinar à parte autora sua imissão na posse do imóvel, situado na Rua Prudente de Moraes, n. 670, Centro, na cidade de Cláudia/MT, CEP 78.540-000, Inscrição Imobiliária sob o n. 001.02.081.26/27.001 perante a Prefeitura de Cláudia, Data 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e seis), Quadra 81 (oitenta e um), com área de 1.350,00 metros quadrados, fixando o prazo de 30 (trinta) dias corridos para que o requerido desocupe o imóvel, contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00, por eventuais descumprimentos.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão combatida determinou a sua desocupação do imóvel acima descrito, sem a devida comprovação da legitimidade ativa dos autores, que sequer apresentaram formal de partilha, inventário judicial ou escritura pública de inventariante, bem como ignorou o fato de estar em curso a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva
post mortem
interposta pelo ora agravante, na qual pleiteia o reconhecimento da relação de filiação e maternidade com a falecida Brigitte Waltraud Frick, cuja ação foi autuada sob o nº 1000171-71.2025.8.11.0101, e está em tramite perante a Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, revelando-se precipitada e violadora dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma o agravante que reside no imóvel com sua esposa e filhas, e que a decisão agravada impõe medida drástica, bem como que há documentos que demonstram a existência de vínculo afetivo com a falecida, como ficha escolar assinada por esta e declaração de testemunha.

Aduz que a urgência para a concessão da medida liminar em favor dos recorridos se mostra ausente, pois o agravante já habitava no imóvel anteriormente, não havendo risco iminente.

Ao final, requer o provimento do recurso para revogar a decisão interlocutória, mantendo-se na posse até o desfecho da demanda principal.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 298827381).

As informações foram prestadas (id. 299253871), mantendo a decisão.

Em contrarrazões colacionadas no id. 304465889, o Espólio de Brigitte Waltraud Frick pugna pela manutenção da decisão agravada, alegando: (i) que foi demonstrada a propriedade do imóvel mediante título legítimo; (ii) que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal, tampouco em dobro após a intimação, o que acarreta a deserção do recurso; (iii) que os elementos apresentados para demonstrar o suposto vínculo de filiação socioafetiva são frágeis e sem validade probatória (incluindo declaração não assinada), tratando-se de tentativa de usurpação patrimonial por meio de narrativa artificial; e (iv) que, por força do princípio da saisine (art. 1.784 do CC), os herdeiros sucedem automaticamente na posse e propriedade, legitimando-se à pretensão possessória.

(id.
304465889
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Espólio de Briggite Waltraud Frick E Outros
em face de
Edivan Cleiton Cesar
.

Constou na inicial, que os requerentes são sobrinhos e únicos herdeiros da
de cujus
Briggite Waltraud Frick, falecida em 29.12.2024, a qual era alemã, viúva e não convivia em união estável.

Aduziram que a
de cujus
era a legítima proprietária do imóvel situado na Rua Prudente de Moraes, n. 670, Centro, na cidade de Cláudia/MT, CEP 78.540-000, Inscrição Imobiliária sob o n. 001.02.081.26/27.001 perante a Prefeitura de Cláudia, Data 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e seis), Quadra 81 (oitenta e um), com área de 1.350,00 metros quadrados (Id. 18740094).

Afirmaram que no dia 14.01.2025 tomaram ciência de que o aludido imóvel foi invadido pelo requerido Edivan Cleiton Cesar, o qual era funcionário da de cujus e exercia as funções de limpeza de terreno e consertos em geral e após a invasão este trocou todas as fechaduras do imóvel, bem como do cadeado do portão, tendo se instalado no imóvel, a fim de fixar moradia.

Por fim, relataram que mesmo após contato com o requerido, por meio de seus representantes legais, aquele manifestou expressamente que não irá desocupar o imóvel, alegando possuir direitos sobre o mencionado bem, mantendo-se injustamente na posse do imóvel.

Assim, requereram a concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a imissão do imóvel situado na Rua Prudente de Moraes, n. 670, Centro, na cidade de Cláudia/MT, CEP 78.540-000, Inscrição Imobiliária sob o n. 001.02.081.26/27.001 perante a Prefeitura de Cláudia, Data 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e seis), Quadra 81 (oitenta e um), com área de 1.350,00 metros quadrados.

A douta magistrada
a quo,
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para o fim específico de determinar à parte autora sua imissão na posse do imóvel, situado na Rua Prudente de Moraes, n. 670, Centro, na cidade de Cláudia/MT, CEP 78.540-000, Inscrição Imobiliária sob o n. 001.02.081.26/27.001 perante a Prefeitura de Cláudia, Data 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e seis), Quadra 81 (oitenta e um), com área de 1.350,00 metros quadrados, fixando o prazo de 30 (trinta) dias corridos para que o requerido desocupe o imóvel, contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00, por eventuais descumprimentos.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão combatida determinou a sua desocupação do imóvel acima descrito, sem a devida comprovação da legitimidade ativa dos autores, que sequer apresentaram formal de partilha, inventário judicial ou escritura pública de inventariante, bem como ignorou o fato de estar em curso a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva
post mortem
interposta pelo ora agravante, na qual pleiteia o reconhecimento da relação de filiação e maternidade com a falecida Brigitte Waltraud Frick, cuja ação foi autuada sob o nº 1000171-71.2025.8.11.0101, e está em tramite perante a Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, revelando-se precipitada e violadora dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma o agravante que reside no imóvel com sua esposa e filhas, e que a decisão agravada impõe medida drástica, bem como que há documentos que demonstram a existência de vínculo afetivo com a falecida, como ficha escolar assinada por esta e declaração de testemunha.

Aduz que a urgência para a concessão da medida liminar em favor dos recorridos se mostra ausente, pois o agravante já habitava no imóvel anteriormente, não havendo risco iminente.

Ao final, requer o provimento do recurso para revogar a decisão interlocutória, mantendo-se na posse até o desfecho da demanda principal.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, cumpre a este Relator enfrentar a
preliminar de

deserção do recurso
, suscitada nas contrarrazões pelo Espólio de
Brigitte Waltraud Frick
, sob a alegação de que o agravante
Edivan Cleiton Cesar
não teria efetuado o recolhimento do preparo recursal na forma exigida pelo art. 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Em consulta minuciosa aos autos, verifica-se que, embora não tenha sido comprovado o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso, o agravante foi
intimado a sanar a irregularidade
, oportunidade em que
efetuou o recolhimento do preparo em dobro
, conforme comprovantes acostados sob os Ids.
298115362
e
297010363
.

Assim, restando evidenciado o cumprimento da ordem judicial para regularização do preparo,
rejeito a preliminar de deserção
, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que é
possível a regularização do preparo recursal quando, após intimado, o recorrente efetua o recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia posta neste agravo de instrumento refere-se à decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1000237-51.2025.8.11.0101, pela qual o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida pelo Espólio de Brigitte Waltraud Frick, determinando a imissão da parte autora na posse direta do imóvel situado à
Rua Prudente de Moraes, nº 670, Centro, Cláudia/MT
, com área de 1.350 m2, atribuindo ao ora agravante o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob pena de imposição de multa diária de R$ 200,00.

Insurge-se o agravante, sustentando, em síntese: (i) ausência de legitimidade ativa dos agravados por não haver partilha de bens ou nomeação de inventariante; (ii) existência de vínculo de
filiação socioafetiva
post mortem
entre ele e a falecida Brigitte Waltraud Frick, objeto de ação específica já proposta; e (iii) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por ter sido removido da posse de forma liminar, sem o devido contraditório.

Pois bem. A
ação de imissão na posse
é a via adequada para o proprietário que, embora titular do domínio, ainda não detenha a posse direta do bem. O artigo 1.228 do Código Civil confere ao proprietário o direito de reaver o bem de quem injustamente o detenha:
"
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha."

Na hipótese dos autos, consta nos documentos acostados à inicial (Id. 18740094, nos autos originários) que a falecida era proprietária exclusiva do imóvel, tendo deixado como únicos herdeiros os autores da demanda, os quais, por força do
princípio da saisine
, previsto no artigo 1.784 do Código Civil, sucedem imediatamente na posse e propriedade do bem:
"Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários."

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
não é necessário o formal de partilha ou inventário
para que os herdeiros possam pleitear a proteção possessória ou reivindicatória em face de terceiros que indevidamente detenham a posse:
"O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel. Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um deles reclamar bem integrante do espólio de terceiro que indevidamente o possua.
(REsp n. 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2017)"

Ademais, o agravante
não apresenta qualquer título jurídico válido
que justifique a ocupação do bem. O que sustenta, em sede recursal, é a existência de vínculo
afetivo
com a falecida Brigitte, o qual estaria em processo de reconhecimento judicial. Tal argumento, contudo, não pode obstar o exercício imediato da posse pelos herdeiros legítimos, eis que a
eventual procedência de demanda de filiação socioafetiva post mortem não possui eficácia automática ou
ex lege
, dependendo de cognição exauriente e trânsito em julgado.

Neste aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina, ensinando que a

pendência de ação de reconhecimento de paternidade não impede a concessão de tutela provisória de urgência em favor dos herdeiros legítimos, quando evidenciado o direito à posse do bem imóvel e a ocupação por terceiro carece de justo título.

Demais disso, após melhor análise do feito em questão, verifico que os documentos trazidos aos autos para justificar a alegada filiação revelam-se
precários e insuficientes
: a ficha escolar assinada pela falecida e uma declaração unilateral desacompanhada de firma ou testemunho hábil. Não se verifica nos autos, portanto, o cumprimento dos requisitos doutrinários para caracterização da posse do estado de filho (
tratus, nominatio e reputatio
), conforme reconhecido por Maria Berenice Dias e consagrado na jurisprudência.

Inexistindo, pois, elemento probatório robusto que legitime a permanência do agravante no imóvel, impõe-se o reconhecimento da
probabilidade do direito dos autores
(
fumus boni iuris
), somada ao
periculum in mora
,
dada a ocupação indevida de bem de titularidade do espólio, o que justifica plenamente a concessão da tutela antecipada proferida na origem.

Já tive a oportunidade de votar no mesmo sentido em caso semelhante, confira,
verbis
:

“
IMISSÃO NA POSSE –
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E EDIFICAÇÕES – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie
.”
(RAI n. 1006103-91.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.09.2021 – negritei)

A decisão agravada, portanto,
prestigia os princípios da legalidade, segurança jurídica, proteção à posse e propriedade, e a boa-fé objetiva
, não havendo qualquer desrespeito ao contraditório, eis que os elementos que embasaram a tutela de urgência são passíveis de revisão ao longo do processo originário.

Acrescenta-se, ainda, que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações do recorrente, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025